Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar a suspensão de descontos mensais referentes a cartão de crédito consignado que o autor alega não ter contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes, no caso, os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Conquanto o agravante sustente que o cartão de crédito consignado foi regularmente contratado, deixou de juntar aos autos o contrato, ao passo que o autor demonstrou a ocorrência de descontos não consentidos em seus proventos, mostrando-se presente a probabilidade do direito a justificar a antecipação da tutela, assim como a urgência em evitar o dano patrimonial.
5. A multa cominatória é mecanismo de execução indireta orientado a assegurar a imperatividade e a coercitividade das decisões judiciais, mostrando-se proporcional no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955696, 0729938-90.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, publicado no DJe: 24/12/2024

(es)